Tribunal: TJMT
Processo: 0043200-68.2011.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043200-68.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), TRANSPORTADORA VALE RICO LTDA - CNPJ: 00.302.067/0001-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), THIAGO OLIVEIRA GOMES - CPF: 015.203.671-71 (APELANTE), IONE GLORIA DE OLIVEIRA - CPF: 551.412.771-00 (APELANTE), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO FIGUEIREDO NASCIMENTO - CPF: 630.242.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON MARTINS ARAUJO - CPF: 001.720.291-47 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE CARNEIRO FUJII - CPF: 729.905.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO BASTOS MORAES - CPF: 833.313.280-49 (ADVOGADO), DIEGO BASTOS MORAES - CPF: 833.313.280-49 (ASSISTENTE), THIAGO OLIVEIRA GOMES - CPF: 015.203.671-71 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTADORA VALE RICO LTDA - CNPJ: 00.302.067/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE CARNEIRO FUJII - CPF: 729.905.201-63 (APELADO), DIEGO BASTOS MORAES - CPF: 833.313.280-49 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA VALE RICO LTDA - CNPJ: 00.302.067/0001-80 (APELADO), THIAGO OLIVEIRA GOMES - CPF: 015.203.671-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL E EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO – IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA – EXEGESE DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.009/90 – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante a inteligência do art. 1º da Lei nº 8.009/90, o imóvel residencial, considerado bem de família, é insuscetível de penhora.

Esta matéria não preclui, posto que a análise de determinado bem como de família ou não, trata-se de matéria de ordem pública, que pode ser apreciada em qualquer momento e grau de jurisdição, conforme já decidido inúmeras vezes pelo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por IONE GLORIA DE OLIVEIRA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0043200-68.2011.8.11.0041, movida pelo BANCO DO BRASIL S. A., em ID 18627308 julgou extinto o feito por considerar que a obrigação executada foi satisfeita em decorrência da arrematação do imóvel inscrito na matrícula sob o nº 26.654, registrado no 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, determinando a expedição do mandado de imissão de posse ao arrematante. Deixou de fixar o ônus sucumbencial.

Em suas razões, de ID 186277342, a parte apelante sustenta que comprovou a sua residência no imóvel mencionado e que este é seu único bem, onde reside com a sua família há mais de 20 (vinte) anos, conforme certidão lavrada pelo cartório aludido e, portanto, impenhorável. Alega que esses argumentos, foram tecidos nos autos antes de efetivada a consumação da arrematação, e que não ocorreu a preclusão da sua tese, visto se tratar de matéria de ordem pública.

Ao final, requer a reforma integral da decisão combatida para ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel apontado, cancelada a penhora realizada neste, bem como a hasta pública e seus efeitos.

Contrarrazões em ID 194296165.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na espécie dos autos, o exame das teses recursais e da documentação acostada, tenho que o recurso merece prosperar.

Isto porque os documentos carreados aos autos pela recorrente comprovam que o imóvel, objeto da penhora e da hasta pública em testilha, é, realmente, um bem de família utilizado para fim residencial.

Ao analisar a certidão lavrada pelo 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, tem-se claramente que esta casa trata-se de bem de família, senão vejamos:

De igual sorte, pesquisa realizada junto ao cartório do 5º ofício da Comarca de Cuiabá, a qual resultou negativa para existência de outros imóveis em nome da parte recorrente:

Dessa forma, não se pode admitir a constrição do imóvel, devendo ser reformada a decisão no ponto em que determinou a expedição de carta de arrematação, nos termos do artigo 1º da Lei nº 8.009/90,
in verbis:

“Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍLIA - CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL COMO RESIDÊNCIA FAMILIAR - LEGITIMIDADE DA MULHER PARA AFORAR EMBARGOS DE TERCEIRO PARA PROTEGER BEM DE FAMÍLIA - SENTENÇA MONOCRÁTICA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Estando incontroverso que o imóvel penhorado é aquele em que reside a família, deve ser acolhida a pretensão da Embargante/Apelante em excluir da constrição o único imóvel urbano utilizado como Residência da Família.” (Ap, 34197/2003, DES. MUNIR FEGURI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/11/2003, Data da publicação no DJE 17/11/2003).

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL - IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL DEFINIDO COMO BEM DE FAMÍLIA - LEGITIMIDADE DA MULHER PARA EMBARGAR - LEI Nº 8.009, DE 29.03.90 - DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - SENTENÇA RATIFICADA. O instituto que garante a impenhorabilidade do bem de família destina-se a assegurar à família do devedor o direito à moradia, pelo que a penhora que recair sobre imóvel amparado pela Lei nº 8.009, de 29.03.90, por se configurar contrária à lei, há de ser prontamente afastada.” (Ree. Nec., 71176/2006, DES. LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/03/2007, Data da publicação no DJE 17/04/2007).

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR - LITISPENDÊNCIA - AFASTADA - MÉRITO - PENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Para configuração da litispendência, mister se faz a reprodução de ação idêntica a outra que já esteja em curso, devendo, portanto, ter os mesmos elementos, ou seja, mesmas partes, causa de pedir e pedido. Ausente a identidade de um dos elementos, descaracteriza-se a litispendência. Havendo elementos suficientes nos autos a demonstrar ser o imóvel, objeto da constrição, bem de família e estando, pois sob o manto da Lei nº 8.009/90, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade.” (Ap, 71147/2007, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2008, Data da publicação no DJE 29/07/2008).

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR - COISA JULGADA - REJEITADA - PENHORA - IMÓVEL RESIDENCIAL - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA - CONSTRIÇÃO AFASTADA - FRACIONAMENTO - PREJUÍZO - RECURSO IMPROVIDO. A sentença proferida faz coisa julgada apenas entre as partes. É impenhorável imóvel utilizado como residência do devedor, por se tratar de bem de família. O fracionamento do imóvel familiar, para fins de penhora, somente é possível quando não gerar prejuízo à sua parte residencial.” (Ap, 60328/2008, DES. EVANDRO STÁBILE, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/09/2008, Data da publicação no DJE 25/09/2008).

Anoto, ainda, apenas a título de esclarecimento, que a alegação de tal matéria não preclui, posto que a análise de determinado bem como de família ou não, se trata de matéria de ordem pública, que pode ser apreciada em qualquer momento e grau de jurisdição, conforme já decidido inúmeras vezes pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ORDEM PÚBLICA. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil, nem importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que adotou, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia. 2. A penhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser arguida até o final da execução. Precedentes. 3. O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de concluir que todas as verbas executadas são de natureza alimentar, a permitir a penhora do bem de família em debate, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, tarefa inviável na via eleita, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 161.734/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. ART. 535 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Não viola o artigo 535 do CPC, nem importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. "A impenhorabilidade do bem de família é questão de ordem pública e pode ser argüida até o fim da execução, mesmo sem o ajuizamento de embargos do devedor" (REsp 222823/SP, 3ª T., Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ de 06.12.2004). 3. Recurso especial a que de dá provimento.” (REsp 640.703/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, j. em 15/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 192)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação interposta e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel inscrito na matrícula sob o nº 26.654, registrado no 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, por ser bem de família e, consequentemente, cancelar a penhora realizada neste, bem como a hasta pública e seus efeitos.

Retorne os autos à origem para a retomada do cumprimento de sentença da ação monitória originária.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC ao caso em comento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024